Tribunal: TJSP
Processo: 1003249-67.2016.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Banco réu, sucessor, que assumiu a administração dos cartões de crédito do Banco Cruzeiro do Sul. Prova documental (cópia do contrato de adesão e exibição das faturas do cartão de crédito) sobre a regular utilização. Documentos que comprovam a relação contratual. Cartão regularmente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Banco réu, sucessor, que assumiu a administração dos cartões de crédito do Banco Cruzeiro do Sul. Prova documental (cópia do contrato de adesão e exibição das faturas do cartão de crédito) sobre a regular utilização. Documentos que comprovam a relação contratual. Cartão regularmente utilizado. Pagamento no curso da ação que induz reconhecimento da existência do débito. Ação julgada improcedente. Sentença correta, ora confirmada pelos próprios fundamentos. - Recurso DESPROVIDO.